Tribunal: STF
Processo: HC 213342
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Homicídio qualificado. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Alexandre Cardoso de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 720.059/SP (evento 2, fls. 118-28).



    No curso da execução penal do Paciente, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto (evento 2, fls. 67-8).



    Extraio do ato dito coator:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ANTERIOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COM RECOMENDAÇÃO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Nada obstante, este eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de Primeiro Grau, ou mesmo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que por decisão fundamentada. Esta é a redação da Súmula n. 439/STJ e da Súmula Vinculante n. 26.



    III - In casu, o eg. Tribunal de origem determinou a realização do exame criminológico (complementar) para a progressão de regime prisional do paciente, fundamentando sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também em razão de o ora paciente ter histórico prisional conturbado e laudo anterior inconclusivo (fls. 47-49). Aliás, parte disso já foi objeto de análise nesta Corte no HC n. 671.901/SP (e no RHC n. 152.365/SP).



    IV - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que é possível a determinação de complementação de exame criminológico por médico psiquiatra (ou outro), desde que o d. Magistrado o faça de forma devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do curso da execução criminal. Precedentes.



    Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a prévia realização de exame criminológico. Argumenta falta de profissionais para a realização do exame. Aduz o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do benefício executório – progressão de regime.  Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão que determinou a realização do exame criminológico e seja determinada a imediata apreciação do pedido de progressão de regime. No mérito, pugna pela concessão do regime prisional semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão de benefícios no curso da execução penal. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    A exigência do laudo criminológico, na espécie, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012); .



    Na hipótese, o magistrado de primeiro grau determinou a realização do exame criminológico prévio, à consideração de que “Embora o sentenciado apresente bom comportamento carcerário, necessário, no caso, maior instrução do pedido de progressão. Tal zelo na análise do pedido de progressão formulado pelo sentenciado não se mostra desarrazoado diante das peculiaridades do caso em tela: a) a gravidade dos delitos (homicídio qualificado); b) o descumprimento de benefícios anteriormente concedidos; c) o tempo de pena a cumprir (término em 14/09/2028)”. 



    A Corte Estadual, ao reputar bem fundamentada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, assinalou que ‘No caso dos autos, o juiz da execução entendeu pela necessidade de complementação da avaliação psicológica e social que fora realizada por equipe multidisciplinar, determinando a submissão do paciente a exame psiquiátrico. (...). Dita decisão foi bem fundamentada e deve ser mantida. De fato, compulsando os autos, notadamente o Boletim Informativo que instrui o presente writ, foi possível constatar que o paciente cumpre pena por crime hediondo consistente em homicídio duplamente qualificado, o qual fora perpetrado ‘durante os ataques de uma facção criminosa do ano de 2006, cuja vítima era funcionário público estadual (policial militar)’. Acrescente-se que ele possui mau comportamento carcerário, conforme atestado pelo Diretor do Presídio onde cumpre pena, registrando três faltas graves no ano de 2018, e a anotação de abandono do sistema prisional em 2014. De resto, cumpre anotar que ele possui término do cumprimento da pena previsto para 14.09.2028. Assim, realizado o exame criminológico, este pode ser utilizado pelo magistrado para formação de sua convicção, onde avaliará os riscos de colocar o sentenciado em contato com a sociedade. (...). Como visto o laudo psiquiátrico compõe o exame criminológico e tem função específica, de modo a não ser dispensado. Destarte, não se verifica a coação ilegal propalada na petição inicial.’ (evento 2, fls. 75-7).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “In casu, o eg. Tribunal de origem determinou a realização do exame criminológico (complementar) para a progressão de regime prisional do paciente, fundamentando sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também em razão de o ora paciente ter histórico prisional conturbado e laudo anterior inconclusivo (fls. 47-49). (...). Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de determinar-se a realização do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada. Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão combatido, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, que justificam a submissão do apenado ao exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo”.



    Na espécie, a imposição do exame criminológico, dentre outros fundamentos, está respaldada no ‘histórico prisional conturbado e laudo anterior inconclusivo’.



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou ‘É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico’ (HC 193.174/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2020).



    Portanto, não verifico ilegalidade quanto à exigência do exame criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial da progressão de regime.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora